Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. CULPA DE AMBAS AS PARTES. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Uma vez que a discussão gira em torno da existência ou não de prejuízos advindos de vício do serviço, e consequentemente sua indenização, não deve ser observado o prazo decadencial da lei consumerista, mas sim o prazo prescricional estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada.
2. Formalizado contrato de empreitada, ambas as partes concordaram com a prorrogação dos prazos de entrega, de modo que o atraso na conclusão das obras não pode ser imputado exclusivamente a qualquer delas. Assim, não há que se falar em multa contratual.
3. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402, do Código Civil). As partes, tanto na ação principal quanto na reconvenção, não comprovaram os prejuízos financeiros alegados (art. 373, incisos I e II, do CPC).
4. O descumprimento ou o cumprimento irregular da obrigação não são capazes de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e da experiência comum. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.